Tribunal: TJMT
Processo: 0007502-56.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007502-56.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY VANDES ROCHA - CPF: 050.585.661-17 (RECORRIDO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), EVERSON THIAGO NEVES DE SOUZA - CPF: 024.124.661-06 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTON MICHEL DIAS DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERSON THIAGO NEVES DE SOUZA - CPF: 024.124.661-06 (RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), WESLEY VANDES ROCHA - CPF: 050.585.661-17 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
RECURSO DEFENSIVO
:
REQUERIDA A DESPRONÚNCIA DOS
RECORRENTES
– ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
P
LEITO
SUBSIDIÁRIO
VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFES
A DA VÍTIMA

– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –
3.

RECURDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
PEDIDO ALMEJANDO O RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE –
IN
E
XISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL QUE DEMONSTRE A MOTIVAÇÃO DO CRIME –
4
.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia
dos
recorrentes
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Ademais, a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

3.
Não procede o pleito visando o restabelecimento da qualificadora do motivo torpe, porquanto
não há n
estes
autos nenhuma prova que alicerce a ocorrência da motivação informada na exordial acusatória ou
mesmo
qualquer outra
.

4
.
Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por

Everson Thiago Neves
d
e Souza
,

Wesley
Vandes
Rocha

e pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0007502-56.2015.8.11.0042
,
que
pronunci
ou
os dois primeiros
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado

pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o,
IV
, do Código Penal),
excluindo a
qualificadora
do motivo torpe, por ser manifestamente improcedente.

Everson Thiago
e
Wesley
Vandes
, n
as razões que se encontram no
s

ID
s

132149208
e
132149205
,
requere
m

a
despronúncia
de ambos
,

ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes para indicar que
os dois

seja
m
os autores do crime narrado na exordial acusatória.
E, s
ubsidiariamente,
o
decote da
qualificadora
prevista no inciso IV
do
§ 2o
do
art. 121 do Código Penal.

O Ministério Público, nas razões constantes no ID 132149202,

postula
o restabelecimento da qualificadora do motivo torpe, prevista no
inciso
I do
§ 2o
do
art. 121 do Código Penal
, ao argumento de que
existem
nestes
autos elementos probatórios que amparam a tese da acusação
.

Nas contrarrazões recursais encontradiças nos
IDs

132149204
,

132149221
e
132149224
, os recorridos colimam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Em juízo de retratação
exteriorizado no ID
132149225
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
137285205
,
opinou pelo desprovimento de todos os recursos, para que seja mantida
inalterad
a
a
decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
132149178
, p. 01/03
, narra os fatos desta forma:

[...
]
Consta dos autos
que no dia 04 de outubro de 2014, por volta das 21h40min, na rua das Mansões, próximo à construtora
Fatex
, no bairro Ribeirão do
Lipa
, os denunciados WESLEY e EVERSON, em conluio
e previamente ajustados, agindo com animus necandi, utilizando-se de arma de fogo, por motivo torpe,
e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa d
o ofendido, efetuou vários disparos em desfavor de Wellington Michel Dias da Cruz (laudo de necropsia de fls. 26/54 e certidão de óbito de fls. 15).

Segundo
emerge do caderno policial, no local, data e hora mencionados, os denunciados, almejando se vingarem
da vítima Wellington por desavenças relacionadas a brigas de gangues (turma de baixo e turma de cima do bairro Ribeirão do
Lipa
)
, deslocaram-se, em uma motocicleta pilotada pelo denunciado EMERSON, ao encontro da mesma, oportunidade em que ao localizá-la, o denunciado WESLEY, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de
fogo contra sua pessoa, causando choque hipovolêmico, causa eficiente de sua morte.
[...]
.

Como
se sabe
a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

Além disso,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada
e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, n
o que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, em que pese
Everson Thiago e Wesley
Vandes

susten
tarem
a inexistência de provas que imputam a autoria a ambos,
o elenco probatório
produzid
o
reúne indicativos que os implicam como possíveis autores do crime em apuração, consoante se infere dos depoimentos
colhidos nas duas fases da persecução penal
, que foram reproduzidos na sentença de pronúncia da seguinte forma:

[...] Durante as investigações preliminares, conforme se verifica no caderno investigativo, os indícios de autoria e participação em face dos acusados foram colhidos desde o início, pois segundo consta no boletim de ocorrência, logo após a ocorrência do fato já foram apontados os autores do crime (fl. 11) pela testemunha ocular, de modo que no decorrer do inquérito policial foram colhidos diversos depoimentos que apontaram para os acusados a prática do delito.

E não foi diferente durante a instrução processual.

A testemunha ocular do fato,
Kerelly
Jennifer Oliveira Soares, que estava na companhia da vítima no momento do fato, compareceu perante este Juízo e relatou como o fato aconteceu, bem como delimitou a participação de cada um dos réus, afirmando que o acusado Wesley efetuou os disparos na garupa da motocicleta pilotada pelo acusado Everson. Vejamos:

“Acusação: você estava junto dele quando foi assassinado?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: sim. Eu
tava
sentada com ele na beira da rua, aí passou a moto, subiu até o final da rua e voltou. Quando voltou, por conta do barulho, medo do tiro, aí depois disso eu não vi. Quando eu voltei em si, ele já taca caído por cima do meu colo de
bruço
. Aí
os guri
foi embora. Depois disso eu não fiquei. Eu fiquei muito nervosa, saí correndo. (...) Eu não sei
porque
aconteceu...

Acusação: encontrou com ele naquele local por quê? Vocês estavam namorando?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: foi até uma briga pra ir naquele local porque a minha mãe não aceitava o namoro, por conta de ele ser mais velho, a vida que ele levava, aí ele
falô
que ia
pegá
um celular. Ele
pulô
o muro,
pego
o celular e
voltô
. A gente
sentô
na
bera
da calçada. (...) Era noite. Acho que era umas 09h, por aí. (...) Aí ele nem
pegô
o celular. Aí quando ele
voltô
ele
sentô
lá.
Falô
“
vamo

sentá
aqui um pouco” aí minha irmã, na época ela
tava
com cinco, seis anos,
começô

chorá
, falando que minha mãe ia
batê
ne
nois
se
nois
ficasse na
bera
da rua, aí eu falei “
peraí
que
nois
já vai embora”. Quando ele viu os meninos ele
continuô
sentado, não
tentô

corrê
, nada.

Acusação: nessa moto tinha duas pessoas?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: tinha.

Acusação: você conhecia essa moto?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: sim, todo mundo sabia de quem era a moto.

Acusação: e de quem era essa moto?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: era do Everson. Ninguém se
assustô
, tanto faz que...eu achei que o Everson andava por ali mesmo, achei que ele
tava
andando por andar, ele morava ali né, eu não me assustei. Continuei sentada.

Acusação: e era o Everson que
tava
pilotando?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: sim.

Acusação: e o Wesley, você conhecia?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: de vista. Nunca falei.

Acusação: era ele que
tava
na garupa?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: isso.

Acusação: não tinha problema com ele?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: ninguém tinha problema com ele. Eu não sei, ele, o
Welliton
. Não sei se eles tinham alguma rixa, alguma coisa. Eles passaram, subiu, foi até o final da rua e
voltô
.

Acusação: e quando eles voltaram, o que aconteceu?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: ele já chegou atirando. Ele encostou bem perto e chegou atirando. Pra mim ele não
falô
nada. (...) O Wesley, que atirou. Ele não parou a moto. Ele só chegou do lado. Na frente. Deu uma parada, deu
uns tiro
e saiu.

Acusação: não chegou a descer da moto?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: não. (...) Eu não imaginei que eles tinham uma rixa. O
Welliton
não correu, continuou sentado ali...

Acusação: quando ele parou, o que o
Welliton
fez?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: o
Welliton
meio que assustou. Só que não deu tempo de nada. O
Welliton
olhou, quando o
Welliton
olhou ele deu o primeiro tiro. (...)

Acusação: quando você começou a namorar com o Wellington, algum dele teve algum problema, sentiu ciúmes em relação a você?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: o pessoal fala demais. O pessoal saiu falando que as vezes poderia ser ciúme porque eu sim, conversava com o Everson. O Everson era da minha casa sim. Só que nunca demonstrou nada. Tanto faz que essa morte, só por conta de
eu

conhecê
o Everson, essa morte sobrou um pouco pra mim, o pessoal
falô
que eu armei casinha pra
matá
o menino. O Wellington. (...)

Acusação: o Everson e o Wesley são pessoas que você consegue reconhecer sem dúvida?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: reconheço. Sem dúvida. (...)

Defesa: (...) eles chegaram de viseira aberta?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: viseira aberta.

Defesa: e como que a senhora pode afirmar que eram os dois?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: porque eu conheço.

Defesa: e o que fez a senhora reconhecer?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: ele
chegô
muito perto. Ele
ficô
rosto a rosto com a gente.

Defesa: e por meio da viseira a senhora conseguiu reconhecer?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: dava de ver. Era luz clara. Eu não posso lembrar da arma, mas quando eles chegaram, pararam a moto, eu vi quem era.

Defesa: eles chegaram bem de frente?

Kerelly
Jennifer Oliveira Soares: bem de frente. (...) “.

No mesmo sentido, a mãe da vítima, Sra. Marlene Dias da Cruz, mãe da vítima, relatou a este Juízo:

“Marlene Dias da Cruz: eu não vi nada. Vê eu não vi. Só escutei gritos, escutei a voz da pessoa falando pra mim quem que era, que
tava
junto com ele. (...) Eu moro numa
kitinet
. E
tava
do lado de dentro da
kitinet
, ele pulou o muro pra ir
na
rua
pegá
o celular com uma menina. Essa menina vai
falá
o que aconteceu. E aí nisso aí, conversando, aconteceu tudo isso.

Acusação: essa menina era a
Kerelly
?

Marlene Dias da Cruz:
Kerelly
. Eles estavam namorando. (...) Eu falei “
Welliton
, vou com Rosária ali, não saia” ele “não mãe, eu já
vo

entrá
pra dentro” dei cinco passos eu escutei os tiros. Aí escutei “
Marleeene
” paralisei. Cheguei na rua...ele
tava
estirado lá no chão. (...) Ele não
falô
nada, mas ele ainda
tava
vivo. (...) Em torno de uns quatro, cinco tiros. (...)

Acusação: ele usava drogas?

Marlene Dias da Cruz: usava.

Acusação: o que a
Kerelly
falou pra senhora?

Marlene Dias da Cruz:
tava
com ele, abraçada nele. O que ela
falô
pra mim. E aí um desses meninos, não sei se é primo dela, uma coisa assim,
falô
que
feiz
isso porque gostava dela,
falô
pra ela saí de perto dele, saí,
começô

atirá
nele. Ela viu tudo. Ela
passô
tudo isso aí. Inclusive fomos na delegacia e ficou registrado.

Acusação: ela falou que foi o Wesley?

Marlene Dias da Cruz: (sinal afirmativo com a cabeça).

Acusação: ela
conhecia ele
?

Marlene Dias da Cruz: sim, ela conhece.

Acusação: ela falou como eles chegaram?

Marlene Dias da Cruz: de moto.

Acusação: e aí?

Marlene Dias da Cruz: aí, disse que o Wesley desceu da moto atirando e o...eu não sei o nome dos
dois direito
. Um pilotou a moto e o outro desceu atirando.

Acusação: e a senhora conhecia essas pessoas?

Marlene Dias da Cruz: o moreninho sim. O outro eu nunca tinha visto. (...)

Defesa: a senhora disse que tinha muitas pessoas no bar, na frente. Logo após, posterior ao que aconteceu. Houve essa “diz que me disse” houve pessoas dizendo fulano e beltrano, outras dizendo que foi outras pessoas? Ou havia esse consenso em dizer somente....

Marlene Dias da Cruz: sempre ouvi eles dois (os acusados). O nome deles dois. Todo mundo que comentava. (...) A moto inclusive era desse moreninho, eu
via ele
, inclusive. O outro eu não conhecia. (...)”.

A testemunha Mirian de Oliveira Soares, apesar de não ter presenciado o delito, relatou que suas filhas,
Kerelly
Jennifer Oliveira Soares e
Kemilly
Victoria Oliveira Farias presenciaram o fato e apontaram os acusados como autores do crime.

A testemunha
Kemilly

Vicotoria
foi ouvida na fase de inquérito policial, cujo depoimento foi no sentido de que reconheceu a motocicleta do acusado Everson (fls. 104/105) no momento dos disparos.

A testemunha Eliel Junior Tenório Pereirão não soube apontar a autoria do delito.

Os acusados negam a prática do delito. O réu Everson relatou que no dia e momento do fato estava na casa de seu avô e o acusado Wesley afirmou que estava na casa de sua mãe.

Depreende-se, pois, que existem indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor
dos

recorrentes
, sobretudo em razão do depoimento judicial da
testemunha ocular do fato,
Kerelly
Jennifer Oliveira Soares, que estava na companhia da vítima no momento do
crime
,
a qual
relatou
em juízo
como o fato aconteceu, bem como delimitou a participação de cada um dos
insurgentes
, afirmando que Wesley
Vandes
efetuou os disparos
contra o ofendido
na garupa da motocicleta pilotada
por
Everson Thiago
.

Verifica-se, portanto, que
,
n
ão obstante

Everson Thiago e Wesley
Vandes

tenha
m
negado os fatos, a versão
de ambos não ficou comprovada indene de dúvidas nos presentes autos
. Logo, como
em
caso
s

que tais
,

não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito
dos
recorrente
s
não merece prosperar.

A propósito,
em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça
assevera
que:
[
...
]

“
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021).
”

De sua parte,
este Tribunal de Justiça,
em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Diante do exposto,
fica
claro
que os argumentos apresentados
pelos recorrentes
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que seja
m
despronunciado
s
.

Por conseguinte
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
dos recorrentes a
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por
outro
viés
,
Everson Thiago e Wesley
Vandes

pugnam pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que
é
manifestamente improcedente.

Todavia, é imperativo
ressaltar
que não se sustenta o pleito objetivando a exclusão
da
qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica,
a vítima estava na calçada sentada com sua namorada
Kerelly
Jennifer, quando foi surpreendida pela presença dos
recorrentes
, que chegaram de motocicleta e inopin
adamente
, sem falar nada, efetuaram de quatro a cinco disparos, sem dar qualquer chance de defesa
ao ofendido.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo
s
recorrente
s
não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstância qualificadora em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a
aludida

causa qualitativa
, eis que o entendimento
pretoriano caminha
no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados assim resumidos
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou
-se desta forma
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS
DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode
esquecer
, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Destarte, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção
dessa causa qualitativa

que
deverá ser
apreciada pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Ademais,
é importante acentuar, que o
s
recorrente
s terão
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora
mantida na sentença de
pronúncia.

Por outra vertente,
não merece prosperar o recurso Ministério Público, visando o restabelecimento da qualificadora do motivo torpe,
uma vez que esta destoa das provas até então produzidas.

Com efeito,
n
a denúncia consta que o crime teria sido motivado por vingança em relação à vítima, em decorrência de desavenças relacionadas a brigas de gangues (turma de baixo e turma de cima do bairro Ribeirão do
Lipa
). Entretanto, após a colheita dos depoimentos das testemunhas
em juízo
, nenhuma delas apontou de forma concreta a motivação do crime, apenas relataram o que as pessoas do bairro falavam sobre os motivos que deram ensejo ao
homicídio
, ora apontando uma rixa de gangues, ora registrando que o crime poderia ter sido motivado por ciúmes em razão do relacionamento amoroso
do ofendido
. Diante disso,
é imperativo registrar
que não há n
estes
autos nenhuma prova que alicerce a ocorrência da motivação informada na exordial acusatória ou
mesmo
qualquer outra
.

Portanto, a conclusão do
juízo de primeiro grau
se apresenta em total coerência com as provas produzidas no decorrer da persecução penal, de modo que não merece prosperar o pleito do órgão ministerial, devendo ser mantida a decisão nes
s
e aspecto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Everson Thiago Neves
d
e Souza

e

Wesley
Vandes
Rocha

e pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022